Tribunal: STF
Processo: Pet 13344
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo a recursos extrarordinários interpostos contra acórdãos do Tribunal Superior Eleitoral - TSE.



    Consta dos autos que o requerente e outros foram condenados ao pagamento de multa, cassação de diploma e inelegibilidade 8 anos, após o julgamento de ações de investigação judicial eleitoral - AIJEs ajuizadas pelo Ministério Público Eleitoral e pela Coligação adversária, nas quais alegou-se a suposta prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico.



    Verifico que em um primeiro momento, o MPE e a coligação adversária ajuizaram AIJEs em desfavor do requerente e de outros, tendo em vista a apreensão de valores, santinhos e listas nominais de eleitores às vésperas da eleição, o que, supostamente configuraria a prática de captação ilícita de sufrágio.



    Na sequência, outras duas AIJEs foram ajuizadas pelos mesmos autores, decorrentes da apreensão de aparelho celular, amparada em mandado de busca emitido pela Justiça comum para apurar crime contra a honra, revelar conversas de whatsapp que conteriam diálogos sobre suposta compra de votos.



    Conforme já relatado, as instâncias ordinárias da Justiça Eleitoral condenaram o requerente e outros ao pagamento de multa, cassação dos diplomas e impuseram-lhes a inelegibilidade de 8 anos.



    Inconformados, o requerente e outros interpuseram recurso especial eleitoral - RESPE ao Tribunal Superior Eleitoral. 



    Em 23 de maio de 2022, o Ministro Alexandre de Moares, no exercício de suas funções no TSE, deferiu tutela cautelar antecedente para:



    “a) atribuir efeito suspensivo ativo aos Agravos 00600164- 43.2020.6.06.0064; 0600158-36.2020.6.06.0064; 0600161-88.2020.6.06.0064; 0600162-73.2020.6.06.0064; 



    b) determinar o retorno dos Requerentes aos cargos de Prefeito e VicePrefeita, no município de Coreaú/CE; e 



    c) suspender eleições suplementares até o julgamento definitivo dos recursos pelo TSE, mantidos os demais efeitos da decisão condenatória.” (doc. 30).



    A decisão foi referendada pelo Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, em acórdão assim ementado:



    ELEIÇÕES 2020. REFERENDO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITA ELEITOS. PROCEDÊNCIA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CASSAÇÃO DO DIPLOMA. EXECUÇÃO IMEDIATA. DÚVIDA SOBRE A VALIDADE DA PROVA EMPRESTADA. PLAUSIBILIDADE DA ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA ALEGADA. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO REFERENDADA. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é lícita a utilização da prova emprestada, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa. 2. Existindo dúvida razoável quanto à validade da prova emprestada e sobre a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa pelas instâncias ordinárias, a soberania das urnas deve ser prestigiada. 3. Decisão referendada. (grifei).



    No entanto, ao julgar o mérito dos recursos especiais, o Tribunal Superior Eleitoral negou-lhes provimento e determinou a realização de eleição indireta, tendo em vista a proximidade do término do mandato, nos seguintes termos:



    ELEIÇÕES 2020. AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJEs). FEITOS CONEXOS. JULGAMENTO CONJUNTO NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS. INELEGIBILIDADE. MULTA. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E NULIDADE DA PROVA ADVINDA DA BUSCA E APREENSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROMESSA E OFERTA DE BENESSES A ELEITORES EM TROCA DE VOTOS. DIÁLOGOS NO APLICATIVO WHATSAPP. APREENSÃO DE DINHEIRO. LISTA DE ELEITORES. MATERIAL DE PROPAGANDA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA DO TSE. INCIDÊNCIA. GRAVIDADE. PRESENÇA. NULIDADE DOS VOTOS. RECÁLCULO DOS QUOCIENTES ELEITORAL E PARTIDÁRIO E REALIZAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES. MODALIDADE INDIRETA. PRECEDENTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Os fundamentos do acórdão recorrido foram suficientes, à luz do art. 93, inciso IX, da CF/1988 e do entendimento assente de desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, aplicável às eleições de 2018 e seguintes, a viabilidade da AIJE não depende da inclusão, no polo passivo, de pessoas apontadas como responsáveis pela conduta abusiva, sem prejuízo de que figurem como litisconsortes facultativos dos candidatos beneficiários. Precedente. 3. À luz da jurisprudência firmada nesta Corte, admite–se o uso de elementos probatórios produzidos em procedimento investigativo criminal, desde que resguardados os postulados do contraditório e da ampla defesa no processo em que tais provas serão aproveitadas. 4. Na espécie, extrai–se do acórdão regional que a cópia integral do processo criminal, no qual expedido mandado de busca e apreensão por autoridade competente, foi juntada aos autos em atendimento ao despacho saneador prolatado logo após a apresentação das contestações – no início, portanto, da instrução processual –, "ocasião em que tiveram os recorrentes oportunidade para falar sobre cada um dos documentos colacionados, na fase instrutória e em memoriais" (ID 157595054). 5. Para afastar a conclusão do Tribunal de origem de que foi assegurado aos recorrentes o exercício do contraditório e da ampla defesa, seria necessário o reexame fático–probatório dos autos, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE. 6. A Corte Regional, além de citar julgado deste Tribunal Superior em que a autorização foi dispensada em virtude de a jurisdição criminal e a cível–eleitoral serem exercidas pela mesma magistrada – situação dos autos –, considerou, ainda, para justificar a validade da prova, peculiaridades do caso concreto. 7. Já decidiu esta Corte que "[a] falta de autorização do juízo criminal para o compartilhamento do resultado da interceptação telefônica não acarretou a sua nulidade, pois a jurisdição criminal e a cível–eleitoral eram exercidas pela mesma magistrada" (REspe nº 35–04/GO, rel. desig. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2.8.2016). 8. Conforme o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), "diferente do que ocorre no compartilhamento da prova emprestada no âmbito do processo administrativo, o qual se exige autorização do Juízo responsável pela produção da prova (Súmula n. 591/STJ), no processo civil não se exige tal requisito, pois em ambos os feitos haverá um juiz responsável por averiguar a legalidade da prova e observar o contraditório, não se podendo olvidar que o art. 372 do CPC/2015 não exige autorização expressa do magistrado responsável pela produção da prova para que ela seja utilizada em outro processo" (REsp nº 1780715/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 30.3.2021). 9. A configuração da captação ilícita ocorre com a presença dos seguintes elementos: (a) prática de qualquer das condutas previstas no art. 41–A da Lei das Eleições; (b) dolo específico de obter o voto do eleitor; (c) ocorrência dos fatos entre a data do registro de candidatura e a eleição; (d) participação, direta ou indireta, do candidato beneficiado ou sua concordância ou conhecimento dos fatos que caracterizam o ilícito. Precedente. 10. No caso, extrai–se do acórdão recorrido que as provas advindas da apreensão do celular de uma das investigadas, as quais foram devidamente submetidas ao contraditório na instrução processual, demonstram sofisticado esquema de captação ilícita de sufrágio engendrado pelos candidatos majoritários José Edézio Vaz de Souza e Érika Frota Monte Coelho Cristino e pelo candidato a vereador Francisco Antônio de Menezes Cristino, com a participação de Humberlândia Mesquita de Assis (esposa do candidato a prefeito eleito), Maria do Carvalho de Aragão (cabo eleitoral da campanha dos réus eleitos e proprietária do celular apreendido pela polícia) e Francisco Lima Ximenes Moreira (cabo eleitoral da campanha dos réus eleitos). 11. A despeito do posicionamento da relatora originária pelo não reconhecimento dos ilícitos, prevaleceu, no TRE/CE, o entendimento de que a prova consistente na apreensão de valores em dinheiro, santinhos, adesivos de campanha e uma relação com os nomes de eleitores e o correspondente valor pago em troca do voto, na véspera da eleição (fato narrado nas AIJEs 0600158–36.2020.6.06.0064 e 0600164–88.2020.6.06.0064), foi corroborada com a prova apurada nas AIJEs 0600161–88.2020.6.06.0064 e 0600164–43.2020.6.06.0064, obtida a partir de busca e apreensão devidamente autorizada pela justiça. 12. A Corte Regional assentou também comprovada a efetiva adesão e participação de todos os investigados no esquema de oferecimento de benesses em troca de votos. 13. Rever o quadro fático e a conclusão das instâncias ordinárias, para afastar a ocorrência dos lícitos apurados, demandaria o reexame fático–probatório dos autos, providência incabível nos termos do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE. 14. A concordância ou anuência aos fatos configuradores do ilícito pode se revelar a partir de elementos que denotem estreito vínculo político ou de cunho afetivo entre o candidato beneficiário e aquele que oferece diretamente a benesse em troca de votos. Precedentes. 15. A identificação dos eleitores aos quais a vantagem foi ofertada não é necessária para a configuração da captação ilícita de sufrágio. Precedentes. 16. A gravidade apta a violar o equilíbrio do pleito naquela municipalidade se revelou diante da elevada reprovabilidade do constatado esquema de obtenção de votos em troca da distribuição massiva de benesses, com significativo número de eleitores atingidos. 17. Diante das peculiaridades do caso, notadamente a proximidade das eleições municipais, mostra–se razoável a realização de eleição indireta, evitando a movimentação da máquina pública e do eleitorado para a eleição de titular do executivo cujo mandato findará em poucos meses. Precedentes. 18. Agravos em recursos especiais desprovidos.



    O requerente e outros interpuseram recurso extraordinário e requereram à Presidência do TSE a concessão de efeito suspensivo. Ao analisar o pedido, a Ministra Cármen Lúcia indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, em decisão monocrática, da qual colaciono o seguinte trecho:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL – AIJES JULGADAS PROCEDENTES PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS POR ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO PRATICADOS NAS ELEIÇÕES DE 2020. ACÓRDÃO REGIONAL MANTIDO PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO PROVIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. (doc. 41).



    Em face da negativa de concessão de efeito suspensivo pela Presidência do TSE, José Edézio Vaz de Souza requer ao Supremo Tribunal Federal a concessão de efeito suspensivo aos recursos extraordinários interpostos por ele e outros, sob a alegação da existência de risco de dano grave, uma vez que o foi eleito Prefeito nas Eleições de 2024 e a decisão do TSE poderá ter o efeito de afastar-lhe do cargo e que o recurso extraordinário possui plausibilidade jurídica, tendo em vista a possível ilicitude da prova.



    Em 24/12/2024, o Ministro Luís Roberto Barroso, no exercício das atribuições da Presidência do Supremo Tribunal Federal, indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário. Contra tal decisão, o requerente interpôs agravo regimental.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de concessão de efeito suspensivo aos recursos extraordinários, até que estes sejam julgados em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal.



    Observo, de início, que os recursos extraordinários interpostos pelo requerente e outros ao final do ano de 2024, aguardam a realização de juízo de admissibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral. 



    Destaco, ainda, que em 27/12/2024, a Presidência do TSE indeferiu o “requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário”, sob o fundamento de que o exame das razões recursais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    Pois bem.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal define que, em regra, a jurisdição cautelar somente é instaurada após o juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, sendo tal entendimento sedimentado na Súmula 634/STF. Vejamos:



    Súmula 634/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.



    Contudo, em situações excepcionais, o Supremo Tribunal Federal vem admitindo a instauração de sua jurisdição e concedendo efeito suspensivo ao recurso extraordinário quando “presentes, simultaneamente, os requisitos de manifesta situação de verossimilhança e de risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação”. Confira-se:



    EMENTA Agravo regimental em petição. Medida cautelar. Concessão de efeito suspensivo a recurso. Recurso extraordinário não admitido. Recurso de agravo em curso na instância de origem. Requisitos de excepcionalidade presentes. Tema nº 985 da Repercussão Geral. Embargos de declaração pendentes. Pretensão de atribuição de efeitos prospectivos. 1. Configurada situação excepcionalíssima, é de se admitir a atribuição de efeito suspensivo, sob pena de negativa de jurisdição, já que presentes, simultaneamente, os requisitos de manifesta situação de verossimilhança e de risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Nego provimento ao agravo regimental. (Pet 10522-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9/2/2023). (Grifei)



    No mesmo sentido:



    AÇÃO CAUTELAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMPREGADOR. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. QUESTÃO QUE ERA CONSIDERADA INFRACONSTITUCIONAL E PACIFICADA FAVORAVELMENTE AO AUTOR NA ORIGEM E NO STJ. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. AÇÃO CAUTELAR PROCEDENTE. 1. Plausibilidade jurídica nas alegações da parte Autora da ação cautelar demonstrada. 2. Verifica-se que a questão era atribuída pelo próprio STF para julgamento final pelo STJ como matéria infraconstitucional, que já tinha sedimentado orientação favorável ao autor da ação cautelar. 3. Orientação alterada após quase uma década em feito submetido a repercussão geral que aguarda julgamento de pedido de modulação de efeitos, em que a quase maioria dos Ministros já se pronunciaram favoravelmente a atribuição de efeitos prospectivos que alcançariam a pretensão na forma buscada no recurso extraordinário. 4. Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação constado a partir da iminência da aplicação de multa fiscal em feito que se mostra favorável ao contribuinte. 5. O indeferimento do efeito suspensivo ao recurso extraordinário pela Corte de origem e a demora na análise da admissibilidade do recurso extraordinário demonstram a excepcionalidade no presente feito com aptidão para propiciar a análise da medida acauteladora pleiteada. 6. Confirmada a medida cautelar concedida na Pet 10.156, julgo prejudicado o respectivo agravo regimental interposto. 7. Ação cautelar procedente. (AC 4463, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 28/7/2022)



    EMENTA: REFERENDO NA PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA: DEFERIMENTO. (Pet 11493-Ref, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4/7/2023).



    Assim, amparado na jurisprudência do STF sobre a instauração cautelar excepcional e vislumbro a existência de situação excepcionalíssima, consubstanciada na presença simultânea da verossimilhança do direito apontado nas razões recursais e do risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Portanto, conheço do pedido de concessão de efeito suspensivo dos recursos extraordinários e passo ao exame do mérito.



    Quanto ao mérito do pedido de efeito suspensivo, anoto que o recurso extraordinário possui viabilidade processual, uma vez que foi interposto tempestivamente, com prequestionamento explícito da matéria constitucional e indicação de ofensa direta ao texto da Constituição Federal (Pet 1859-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, encontra-se presente a plausibilidade jurídica da tese formulada nas razões recursais em relação à (i)licitude da prova. Nesse contexto, impende registrar que o requerente obteve, no TSE, a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial eleitoral, o que o permitiu concluir o mandato de Prefeito no período de 2021-2024.



    Note-se que, ao deferir o efeito suspensivo ao RESPE, o Ministro Alexandre de Moraes constatou que “a fragilidade do procedimento adotado que não conferiu expressa autorização para o compartilhamento do conjunto probatório suscita dúvidas quanto à validade da prova que orientou o decreto condenatório” (doc. 30, p. 6). 



    A decisão do Ministro Alexandre de Moraes que concedeu efeito suspensivo ao RESPE foi referendada pelo Plenário do TSE, sob o fundamento de que “existindo dúvida razoável quanto à validade da prova emprestada e sobre a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa pelas instâncias ordinárias, a soberania das urnas deve ser prestigiada” (doc. 31).



    A plausibilidade jurídica das razões recursais do extraordinário também encontra guarida no parecer apresentado pelo Procurador-Geral Eleitoral Paulo Gustavo Gonet Branco, que opinou pelo provimento dos recursos especiais eleitorais julgados pelo TSE, cuja ementa transcrevo:



     Eleições 2020. Prefeito. Agravo em recurso especial. Ação de investigação judicial eleitoral. Abuso de poder econômico. Captação ilícita de sufrágio (art. 41- A da Lei n. 9.504/1997). Não é inválido o acórdão suficientemente fundamentado para a solução que encontrou, ainda que não enfrente todos os argumentos suscitados no processo. Não há formação de litisconsórcio passivo necessário entre o candidato beneficiado e o autor da conduta ilícita em ação de investigação judicial eleitoral. Precedentes. Compete à Justiça comum apreciar ataque contra a honra destituído de finalidade eleitoral. Petições iniciais desacompanhadas da íntegra das provas obtidas em processo-crime que embasaram a acusação feita. Falta de pedido de compartilhamento de provas pelos autores das ações. O posterior despacho saneador proferido de ofício pelo juízo eleitoral no qual é determinada a expedição de ofício ao juízo comum para que proceda à juntada da íntegra do procedimento de busca e apreensão, após a tempestiva alegação de nulidade pelos investigados, não é suficiente para preservar a validade da prova, ainda que a jurisdição comum e a eleitoral sejam exercidas pelo mesmo magistrado. Caracterizado o detrimento da plena possibilidade de impugnação do conteúdo da prova. Parecer pelo provimento dos agravos. (doc. 15).



    Destaco, por oportuno, os seguintes trechos do parecer ministerial:



    Anote-se, também, que, nestes autos, as petições iniciais das ações de investigação judicial eleitoral foram embasadas em cópia de prints de Whatsapp, recortados pelos próprios autores, reproduzindo diálogos mantidos. O inteiro teor desses conteúdos não foi, portanto, incluído nos autos das ações eleitorais desde o início de cada qual.



    [...]



    Na espécie, observa-se que não se anexou às iniciais o inteiro teor das provas oriundas do processo-crime, o que somente veio a acontecer mais tarde, por iniciativa própria do juiz eleitoral, após o inconformismo tempestivo dos investigados. Não houve a possibilidade de os requeridos disputarem amplamente, portanto, o conteúdo da prova que pesou em seu desfavor. Decerto que o exercício da plena defesa sofre detrimento nessas circunstâncias. Observe-se que quando se intentou superar a falha da ausência do compartilhamento de prova, já se encerrara a fase postulatória. (doc. 15, pp. 13 e 17)



    Diante dos fundamentos expostos pelo Ministro Alexandre de Moraes e pelo Plenário do TSE sobre a existência de dúvida em relação a licitude da prova utilizada para a cassação do diploma e imposição de inelegibilidade ao requerente, bem como a afirmativa do Procurador-Geral Eleitoral de que o direito à ampla defesa não foi garantido, reconheço a existência de plausibilidade jurídica, apta a permitir a concessão de efeito suspensivo aos recursos extraordinários.



    Da mesma forma, entendo presente o risco de dano irreparável, tendo em vista que o requerente foi novamente eleito prefeito, estando no exercício do mandato de 2025-2028 e as consequências do cumprimento imediato da decisão do TSE que manteve a inelegibilidade de 8 anos poderá acarretar eventual afastamento do cargo, tornando acéfala a gestão municipal.



    Posto isso, julgo procedente o pedido para conceder efeito suspensivo aos recursos extraordinários interpostos pelo requerente José Edézio Vaz de Souza nos autos dos ARESPEs 0600158- 36.2020.6.06.0064, 0600161-88.2020.6.06.0064, 0600162- 73.2020.6.06.0064 e 0600164-43.2020.6.06.0064, até o trânsito em julgado dos recursos extraordinários a serem apreciados pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Prejudicado o recurso de agravo regimental (doc. 38).



    Comunique-se com urgência ao Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. 



    Confiro a esta decisão força de mandado.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator